Tribunal: TJMT
Processo: 0017388-34.2005.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017388-34.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA –
DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

2. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’

3. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

4. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

5. Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da Execução Fiscal nº 17388-34.2005.811.0041 ajuizada em face de ELÓI RODRIGUES VENANCIO, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

Como causa de pedir recursal sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da ausência do nome das partes litigantes no relatório.

No mérito, aduz que a presente demanda foi distribuída em 11.02.2005, momento no qual os créditos tributários eram plenamente exigíveis. Relata que foram necessários anos para que a exordial fosse despachada, determinando a citação do executado.

Indica que o Município adotou as medidas judiciais indispensáveis a promover o regular andamento do feito, não podendo, assim, ser penalizado pelo embaraço imputável ao serviço judiciário, na medida em que esse demorou em realizar as providências necessárias a resguardar a efetividade do processo em tempo e modo oportunos, mesmo a ação fiscal tendo sido ajuizada dentro do prazo em que o título era exigível.

Assevera que a prévia audiência da Fazenda Pública determinada pelo disposto no §4º do artigo 40 da LEF, só se justifica nos casos de prescrição intercorrente, ou seja, naquelas hipóteses em que houve o sobrestamento do processo com base no §2º do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bem penhoráveis.

Afiança que tais situações não restaram configuradas neste feito, inexistindo motivos para que seja reconhecida a prescrição intercorrente em primeira instância, em especial quando não estão presentes os pressupostos legais aplicáveis à espécie.

Expõe que na época em que foi ajuizada a ação fiscal, não havia a possibilidade da decretação
ex officio
da prescrição patrimonial, o que impede a a sua adoção no presente feito, em consonância com o brocardo
“tempus regit actum”,
na medida em que aventada possibilidade, somente, veio a ser autorizada com a introdução do §4º ao artigo 40 da LEF, a partir da publicação da Lei nº 11.051/2004 e, posteriormente, pela alteração legislativa promovida no artigo 219, §5º, do CP, em decorrência do advento da Lei nº 11.280/2006.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pela parte apelada em razão da não angularização processual.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Ab initio
, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência dessa legislação.

Neste sentido, o Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que esta carece dos requisitos legais, isso, porque não apresenta o nome das partes.

Nesse diapasão, ainda que não conste na sentença recorrida menção específica dos nomes das partes, convém ressaltar que nos termos do princípio da
pas de nullité sans grief
a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte que alega, o que de fato não ocorreu.

Ora, da leitura da sentença recorrida, observa-se que foi dado ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não podendo, dessa forma, raciocinar em termos de algum prejuízo.

Deste modo, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.ª Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art.
269, IV, do CPC/73.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os demais requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
11/02/2005
a presente execução fiscal em desfavor da parte Apelada
ELÓI RODRIGUES VENANCIO
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referentes aos
períodos de 1999 a 2003
, inscritos nas
CDA’s 50005/1999, 110549/2000, 35006/2001, 104792/2002 e 188156/2003
,
cujo os valores alcançavam R$ 632,37 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

No caso, houve a citação por edital realizada em 22/01/2008. Posteriormente, o juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora
online
pelo sistema BACENJUD em 10/04/2013 – id. 5062565 -, a qual restou infrutífera diante do ífimo valor do bloqueio.

Ato seguinte, na data de 24/04/2013, o juízo de piso determinou a intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o feito, bem como, na ausência de manifestação determinou o arquivamento provisório dos autos conforme disposto art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, sem baixa na distribuição conforme indica o 2] do mesmo artigo.

Em razão disso, em 28/11/2014, sobreveio sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ao fundamento de que após o despacho citatório, houve o decurso do prazo quinquenal sem qualquer causa interruptiva.

Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

O apelante afirma que em nenhum momento permaneceu inerte no feito, bem como não houve prescrição intercorrente, uma vez que não houve a suspensão e arquivamento da execução nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 -
Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ
.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO — DECURSO. DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO — ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — DESNECESSIDADE.
Caracterizada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, a contar do arquivamento provisório, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que corretamente suspende ou arquiva o feito, na forma do artigo 40, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
. Recurso não provido”.
(TJMT - AgR 162011/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, observa-se que na data que o Apelante teve ciência inequívoca da suspensão do feito (24/04/2013), passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 24/04/2014, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 24/04/2019.

Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (
28/11/2014)
,
não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020